Tribunal: STF
Processo: ARE 1600823
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“APELAÇÃO. AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL. Pretendida aposentadoria especial (com paridade e integralidade). Admissibilidade. Servidora que faz jus à aposentadoria especial, com o benefício da integralidade e paridade, desde que preencha os requisitos da LCF 51/1985, porque o art. 1º, inciso I, dessa norma (cuja recepção foi confirmada pelo STF) contempla como critério diferenciado (autorizado pelo art. 40, § 4º, da Constituição Federal) não só a dispensa de idade mínima, mas também e principalmente (e de forma expressa) o direito a proventos integrais, assim entendidos, na acepção tradicional (da época da edição dessa norma), a última remuneração do servidor na ativa. Direito reconhecido no julgamento do IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000, inclusive no que diz respeito à paridade de reajustes. Efeito vinculante da decisão (artigo 927, III, e artigo 932, VI, alínea “a”, ambos do CPC). Segurança concedida. Recursos desprovidos”. (eDOC 9 – ID: daca3992)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: d870b415)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reconheceu a servidor policial civil o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade. 
Afirma-se que o acórdão recorrido, ao equiparar a aposentadoria especial ao regime de integralidade e paridade, desconsiderou o disposto na EC 41/2003, que estabeleceu nova sistemática de cálculo dos proventos com base na média das contribuições e restringiu a paridade a hipóteses excepcionais de transição
Aduz-se “[q]uanto à aposentadoria com paridade, forçoso é reconhecer que, com o advento da EC 41/03, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos expressamente previstos, com o preenchimento de requisitos específicos, ou seja, somente faz jus a paridade os servidores que preencherem todos os requisitos previstos nas regras de transição trazidas pelas EC 41/03 e EC 47/05, alertando-se que a opção pelas regras de transição necessariamente exclui a aplicação das regras da aposentadoria especial”. (eDOC 11 – ID: d870b415, p. 6)
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
No caso em análise, a Corte de origem consignou que a recorrida, servidora pública ocupante do cargo de policial civil, faz jus à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, por preencher os requisitos previstos na LC 51/1985. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  
 
“O Supremo Tribunal Federal, em 13/10/2010, apreciando o Tema 26 da Repercussão Geral reconhecida no RE 567.110/AC firmou tese no sentido de que o inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 51/1985 (cujo texto prevê expressamente o pagamento de proventos integrais para policiais civis) foi recepcionado pela Constituição Federal, com base na ressalva de seu art. 40, § 4º, que permite, excepcionalmente, o estabelecimento de critérios diferenciados para concessão de aposentadoria nos casos envolvendo atividade exercida sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor.
(...)
Reiterou-se, naquela oportunidade, o posicionamento assentado no julgamento da ADI nº 3.817, da mesma relatoria, quando questão semelhante ficou definida nos seguintes termos:
(...)
E ainda ficou reconhecido que “nem mesmo o argumento do recorrente de que a aplicação automática da Lei Complementar 51/1985 permitiria a aposentadoria de policiais que não teriam exercido todo o período aquisitivo em atividade de risco afasta o reconhecimento da recepção constitucional da normal legal posta em questão. Aquela afirmativa expõe problema a ser resolvido no âmbito administrativo, pois a atividade policial é, em sua essência, exposta ao risco. Se isso não ocorre em determinada situação, está-se diante de desvios funcionais que, embora infelizmente aconteçam, não tem o condão de invalidar uma norma que beneficia uma categoria, cuja grande maioria está exposta aos riscos inerentes à atividade policial”. 
Definida, dessa forma, a recepção da LC 51/85, baseada na possibilidade do estabelecimento de critérios diferenciados para aposentadoria dos policiais (em homenagem à ressalva do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal), sobreveio ainda a Lei Complementar nº 144, de 15 de maio de 2014, editada pela União (dentro de sua competência para legislar sobre norma geral de previdência social). 
Essa norma alterou a redação do art. 1º da LC nº 51/85, reiterando, mais uma vez, a possibilidade de aposentadoria com proventos integrais, “independente da idade” (inciso II do art. 1º) ao policial (homem) que já tenha 30 anos de contribuição e 20 anos em cargo estritamente policial, bem como à policial mulher que já tenha 25 anos de contribuição e 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial:
(...)
O preenchimento desses requisitos, portanto, justifica o reconhecimento do direito à aposentadoria nos termos da mencionada LC51/1985, com o benefício da integralidade, porque, vale repetir, o art. 1º, inciso I, dessa norma (recepcionada) contempla como critério diferenciado (autorizado pelo art. 40, § 4º, da Constituição Federal) não só a dispensa de idade mínima, mas também e principalmente (e de forma expressa) o direito a proventos integrais, assim entendidos, na acepção tradicional (da época da edição dessa norma), a última remuneração do servidor na ativa, e não a média das últimas remunerações, como pretende convencer a Administração (sob pretexto de que esse conceito de “proventos integrais” precisaria ser ajustado à nova realidade normativa). 
É que no julgamento do RE 567.110/AC (acima mencionado) não constou nenhuma ressalva quanto à necessidade de releitura da LC 51/85 à luz das alterações introduzidas pela EC 41/2003. E não teria sentido sem essa chancela do STF aceitar a tese (não acolhida naquela decisão) de alteração de concepção jurídica baseada em juízo de diferenciação entre integralidade e proventos integrais. 
De qualquer forma, é importante considerar que se o ato normativo em questão (assegurando a integralidade) foi editado no regime anterior para proteger situações excepcionais, e se essa garantia de proteção de situações anormais ainda é objeto de previsão no regime atual1 (de forma expressa e sem qualquer ressalva), não se compreende porque a concepção original de proventos integrais (como sinônimo de integralidade) haveria agora de ser alterada para o fim de deslocar (ou desclassificar) o titular da aposentadoria (a quem sempre se reconheceu o direito à integralidade) de um regime especial (ainda vigente) para um regime comum que se baseia na média de remunerações (aplicável aos servidores em geral). 
O resultado da pretendida redefinição de conceito - que não pondera a ressalva do artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal - descaracterizaria completamente o sentido da proteção que a Constituição pretendeu (e ainda pretende) conferir a determinadas atividades exercidas sob condições especiais.
Nessa linha é pertinente a doutrina de Ana Paula de Barcellos no sentido de que quando se trabalha com a constituição, “não é possível simplesmente escolher uma norma em detrimento das demais: o princípio da unidade, pelo qual todas as disposições constitucionais têm a mesma hierarquia e devem ser interpretadas de forma harmônica não admite essa solução”. 
A expressão “provento integral”, portanto, pela técnica de ponderação de valores constitucionais (cotejando-se as regras da EC 41/2003 em harmonia com a ressalva do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal) pode sim ser interpretado como sinônimo de integralidade. 
É o mesmo raciocínio adotado pelo STF, por exemplo, nos casos de aposentadoria por invalidez (decorrente de acidente do trabalho, moléstia profissional ou doença grave), quando se tem reconhecido que o benefício deve ser concedido “com proventos integrais, considerada a última remuneração, ainda que após a vigência da EC 41/2003” (RE 731.203-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19.09.2013; ARE 769.391/AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10.12.2013; ARE 909.134, REl. Min. Edson Fachin, DJe de 08/10/2015). 
Com relação à paridade, o entendimento deste relator era de que, para reconhecimento desse benefício (não previsto na regra especial da LC 51/1985), o servidor precisaria comprovar seu enquadramento nas regras de transição previstas nos artigos 2º e 6º da EC 41/2003 e artigo 3º da EC47/2005. 
É importante considerar, entretanto, que no julgamento do IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000, a Turma Especial de Direito Público entendeu inexigível esse requisito ao concluir que “para os policiais civis que já se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar nº 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e paridade de reajustes com os servidores em atividade, tal como a define o art. 7º da Emenda em questão”.
(...)”. (eDOC 9 – ID: daca3992, p. 3-7, grifo nosso)
 
No ponto, registro que no RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.019 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. 
Eis a ementa deste precedente:
 
“Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (RE 1162672, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2023)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
No mais, esta Corte também já se manifestou, por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 1.486.392, paradigma do tema 1.307 da repercussão geral, que é infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985. 
Eis a ementa deste precedente:
 
“Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor” (RE 1486392 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14.08.2024)
 
Ante o exposto,nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente